Tribunal: TJSP
Processo: 2028076-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de Pagamento. Contrato de Locação de Imóvel Comercial. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que declinou da competência quanto ao exame do pedido de medidas constritivas em relação à demandada. INCONFORMISMO da Empresa exequente deduzido no Recurso. EXAME: Motivação concisa que não implica nulidade da decisão a pretexto de ausência de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de Pagamento. Contrato de Locação de Imóvel Comercial. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que declinou da competência quanto ao exame do pedido de medidas constritivas em relação à demandada. INCONFORMISMO da Empresa exequente deduzido no Recurso. EXAME: Motivação concisa que não implica nulidade da decisão a pretexto de ausência de fundamentação. Nulidade não configurada. Débito exequendo constituído em data posterior ao processamento da Recuperação Judicial, e que por isso não se submete aos efeitos do regime recuperacional. Necessidade de prosseguimento da execução, inclusive com o exame dos pedidos de constrição, mas com o posterior controle, pelo Juízo Recuperacional, dos eventuais atos deferidos. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*